Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome.
2. Não há que se falar em coação para a assinatura de termo de responsabilidade por despesas médicas quando o parte opta livremente em contratar serviço junto a hospital particular, entre outros existentes na cidade, e assina documento para viabilizar a execução de serviço cuja prestação não detém natureza gratuita.
3. Ausente elementos aptos a desconstituírem prova produzida pela parte autora, revela-se correto o provimento do pedido inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.